Tribunal: TJMT
Processo: 1015401-78.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015401-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), JOSE ELOIR FREITAS - CPF: 838.838.191-15 (AGRAVANTE), BENJAMIM AFINOVICZ - CPF: 632.520.319-49 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCIAÇÃO – EXECUTADO QUE JUNTA ATA SEM ASSINATURA DO SEU ADVOGADO – DOCUMENTO TRAZIDO PELO EXEQUENTE COM ESSA ASSINATURA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80, II, DO CPC - REGULARIDADE DO ACORDO – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – INFORMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE E PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MENOS DE UM ANO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A litigância de má-fé está caracterizada quando a parte traz aos autos documento inverídico fazendo crer que seu advogado não assinou acordo entabulado por ambas as parte, homologado e que transitou em julgado sem nenhum questionamento, ainda mais, quando há no processo o original assinado por todos os envolvidos.

O pedido de cumprimento de sentença formulado antes de completar um ano do trânsito em julgado da sentença dispensa a intimação pessoal da parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015401-78.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Manutenção de Posse e Perdas e Danos, e condenou o ora agravante em honorários advocatícios e à multa de 10% (art. 523, § 2º do CPC).

Alega que ingressou com a demanda e em 1º-6-2017 houve um
suposto
acordo em audiência de conciliação, homologado pelo juízo de origem

em 8-11-2017, com trânsito em julgado em 29-1-2018.

Aduz que o processo foi arquivado em 20-8-2018 e depois desarquivado em 11-2-2019.

Argumenta que nem ele nem seu advogado compareceram àquele ato e que não há no feito a respectiva procuração do agravado, portanto não caberia a homologação.

Afirma que, além disso, não foi intimado pessoalmente do Cumprimento de Sentença, já que o pedido foi formulado um ano após ela ter transitado em julgado (art. 513, § 4º do CPC).

Pugna para que sejam declarados nulos todos os atos praticados desde o acordo de fls. 136, com o consequente recebimento da impugnação.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 20199060.

Contraminuta apresentada no Id n. 22549951.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferido nos seguintes termos:

(...)

Todavia, em análise dos autos verifico que seu pedido não merece acolhimento.

Isto porque, conforme consulta ao DJE nº 10435, a parte impugnante foi devidamente intimada para cumprimento da sentença, no dia 14/02/2019, assim como foi intimada da decisão que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse em razão do não cumprimento voluntário da decisão, conforme consta no DJE nº 10518 de 24/06/2019, ambas na pessoa de seu patrono devidamente constituído nos autos.

(...)

Em relação à intimação pessoal, conforme preconiza a súmula 410 do STJ, insta consignar que tal entendimento restou superado com a vigência do novo diploma processual civil, que passou a prever as hipóteses de intimação no cumprimento de sentença, o qual abrange inclusive as obrigações de fazer e não fazer, com aplicação de astreintes. No presente caso, foi observado as disposições legais de intimação, eis que desnecessária a intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação.

Outrossim, se o cumprimento de sentença for requerido antes de decorrido 01 (um) ano do seu trânsito em julgado, desnecessária que a intimação do devedor para adimplemento espontâneo da obrigação se dê de forma pessoal, por meio de carta com aviso de recebimento, nos moldes do artigo 513, § 4º, do CPC, mostrando-se, pois, suficiente para tal finalidade que a intimação da parte devedora se dê na pessoa do procurador regularmente constituído no Diário Oficial. Inteligência do art. 513, §2º, inc. I, do CPC.

No caso dos autos o trânsito em julgado ocorreu em 29/01/2018, tendo o exequente apresentado requerido o cumprimento da decisão em 29/10/2018, dentro do prazo legal de 1 ano, portanto não há falar em nulidade da intimação via DJE.

(...)

Sobre a inexigibilidade do acordo, entendo que tal tese não deve prosperar, pois ainda que o executado não estivesse pessoalmente presente na audiência de conciliação, o acordo foi firmado pelo seu patrono, conforme consta no rol dos presentes, o qual possui amplos poderes, inclusive para transigir, em juízo ou fora dele, o que ocorreu no caso, não havendo falar em inexigibilidade do acordo homologado, eis que observado as disposições legais.
(Id 19198499).

No que diz respeito ao acordo realizado em audiência de conciliação, o agravante juntou o documento de Id n. 19200474 em que não há assinatura do seu advogado, no entanto, com a contraminuta, o agravado anexou no Id n. 22549954, o Termo de Audiência em que o acordo foi entabulado, e nele há a assinatura do advogado do agravante.

Intimado para se manifestar a respeito desse documento, o agravante manteve-se inerte, convalidando ele, especialmente porque consta registrado que o advogado Marcio Ronaldo de Deus, OAB/MT 13.171 estava presente.

Ademais, intimado da homologação do pacto e do transito em julgado da sentença não se insurgiu contra o ajuste.

Assim, uma vez que o agravante alterou a verdade dos fatos, anexando documento em que falta uma das assinaturas e que há nela rasura (Id n. 19200474), fazendo passar por verdadeira, induzindo em erro o judiciário, caracterizada está a litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC).

Regular o acordo e a sentença que o homologou foi proferida em 10/11/2017 e transitou em julgado em 29/1/2018.

Em 23/10/2018 o apelado informou o descumprimento do ajuste e pediu o cumprimento da sentença, ou seja, menos de um ano após o trânsito em julgado, incidindo ao caso a hipótese do § 2º, I do art. 513, do CPC, já que o demandado tem advogado constituído nos autos, dispensando-se a intimação pessoal.

Esse ato foi efetivado no DJe 10435 de 14/2/2019, não por desídia do exequente, mas por demora decorrente do judiciário.

Desse modo, não se verifica nenhuma ilegalidade ou irregularidade no cumprimento de sentença, impondo-se, de fato, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Condeno o autor nas penas da litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa devidamente atualizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020